Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito administrativo. Ação anulatória de processo administrativo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora, ora embargante, e deu provimento ao recurso do réu, ora embargado, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 75548361), a parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição. Afirma que não houve manifestação da Turma Recursal acerca da prescrição reconhecida no primeiro processo pelo próprio réu, ora embargado, tampouco das consequências processuais daí advindas. Argumenta que há contradição pois em sede de manifestação apresentada após o feito ser baixado em diligência pelo Juízo a quo, os embargantes explicitaram que não foi possível apresentar a defesa adequada porque o auto de infração que fundamentara o segundo processo administrativo era nulo, eis que constava nela data viciada. Pontua que diferentemente do que consta das razões para dar provimento ao recurso do adverso, a realidade é que os embargantes pensavam/inferiram que o processo contra si movido estava prescrito (eis que reconhecido administrativamente pelo embargado); e, ainda, que essa segunda autuação era um equívoco, conforme insistentemente alegado, tanto na esfera administrativa quanto neste processo. Diz que o prejuízo é decorrente do fato de que o auto está lastreado em fato inexistente, sem minúcias exigidas pelo artigo 280 do CTB, conforme já afirmado neste feito, o que deveria, com o perdão da repetição, anular todo o feito instaurado de forma equivocada no ano de 2021 (Processo SEI n° 00055-00062547/2021-14). Defende que o art. 281, §1o, I, do CTB deixou de ser aplicado, sem que tenha sido suscitada a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante no 10 do STF. Aduz que, havendo lei cogente acerca da matéria, entende-se que há necessidade de que sejam dadas as razões, de forma cabal, da sua não aplicação, inclusive para que se tenha por cumprido o postulado de motivação das decisões (artigo 93, inciso IX, da CF) e a necessidade de observância do postulado inserto no artigo 97 da CF. Ao final, requer: a) que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e a contradição retro apontadas, integrando-se acórdão; b) sucessivamente, que sejam atribuídos efeitos infringentes para reformar o édito e, por consequência, para que seja dado provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes e c) sejam considerados expressamente prequestionados o artigo 281, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997); a Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal; assim como os artigos 93, inciso IX e 97, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, para fins de posterior interposição de Recurso Extraordinário ou Reclamação, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 75978181, pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Quanto ao mérito, no caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade no processo administrativo quando não se verifica prejuízo às partes; b) que, conforme informação prestada pelo réu, para dar cumprimento à sentença, o DETRAN/DF anulou o processo de defesa prévia n° 055-018590/2017, no qual o réu teria alegadamente reconhecido a prescrição conforme a argumentação recursal do embargante, bem como o processo suspensivo n° 055-020963/2017, e aberto um novo processo de número 00055-00062547/2021-14; c) que, conforme a defesa apresentada pelo próprio autor nos autos do processo administrativo 00055-00062547/2021-14, o requerente tinha plena ciência de que, apesar de constar no auto de infração a data de 2020, tratava-se de discussão acerca da infração S002801989 registrada em 30/04/2017; d) que, apesar de ter argumentado que não poderia “o processo administrativo seguir adiante sem a instauração pela forma correta, com a notificação de autuação preenchida com os elementos de informação verídicos e necessários” procedeu à defesa apontando as alegadas inconsistências do auto de infração lavrado em 30/04/2017; e) que a divergência na data da infração não prejudicou a defesa do autor, que apresentou a defesa prévia nos autos do processo administrativo; f) que o autor sequer foi capaz de descrever qual teria sido o prejuízo causado por tal divergência; g) que, considerando a ausência de prejuízo ao autor, o qual teve resguardado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade, em observância do brocardo pas de nullité sans grief e h) que, reconhecida a legalidade do processo administrativo, verifica-se que não houve prescrição da pretensão punitiva, haja vista a suspensão operada em razão do ajuizamento da ação judicial e da interposição da defesa administrativa.
10. Confira-se: “(...) 9. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade no processo administrativo quando não se verifica prejuízo às partes. Nesse sentido: “(...) V. Aliás, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra, ressalte-se, foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo, sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso de nulidades absolutas. Nesse sentido: RMS 35056/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, RMS 28.490/DF-AgR, Relator o Min. Roberto Barroso, o Min. Edson Fachin. (...)” (Acórdão 1894282, 0757957- 92.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024). 10. No caso dos autos, é incontroverso que foi lavrado auto de infração S002.801989 em 30/04/2017 em razão de o autor se recusado a realizar o teste do etilômetro (art. 165-A, do CTB). 11. Após abertura do processo de suspensão do direito de dirigir (no 055.020963/2017) o autor apresentou defesa prévia e, sob argumento de que o processo administrativo apresentava nulidades, ajuizou ação (processo no 0757150-14.2019.8.07.0016) que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para 1) restituir o prazo recursal do autor B. H. N. N. nos processos administrativos no 055.018590/2017 (defesa prévia) e no 055.020963/2017 (multa suspensiva); e 2) declarar a nulidade dos atos administrativos praticados nos processos n. no 055.018590/2017 (defesa prévia) e no 055.020963/2017 (multa suspensiva), após a decisão do réu que indeferiu a defesa prévia do autor, proferida em 05/08/2018. 12. Conforme informação prestada pelo réu (IDs 71838874, pág. 28 e 29), “para dar cumprimento à sentença, o DETRAN/DF anulou o processo de defesa prévia n° 055- 018590/2017, bem como o processo suspensivo n° 055-020963/2017. Portanto, todas as decisões emitidas foram canceladas e aberto um novo processo o de número 00055-00062547/2021-14. 12. Em cumprimento à parte da sentença que determinou a restituição do prazo de defesa prévia para garantir o direito de defesa que o juízo havia considerado violado, foi necessário ajuste sistêmico na data do cometimento da infração S002801989 para 14/11/2020, sendo expedida outra notificação de autuação considerando essa nova data”. 13. Nesse contexto, o d. Juiz sentenciante reconheceu a nulidade do ato de infração S002801989, haja vista que nele constou a data de 14/11/2020, apesar de o fato ter ocorrido em 30/04/2017. 14. Ocorre que, conforme a defesa apresentada pelo próprio autor nos autos do processo administrativo 00055-00062547/2021-14 (ID 71838595), o requerente tinha plena ciência de que, apesar de constar no auto de infração a data de 2020, tratava-se de discussão acerca da infração S002801989 registrada em 30/04/2017. Desse modo, apesar de ter argumentado que não poderia “o processo administrativo seguir adiante sem a instauração pela forma correta, com a notificação de autuação preenchida com os elementos de informação verídicos e necessários” procedeu à defesa apontando as alegadas inconsistências do auto de infração lavrado em 30/04/2017. 15. Assim, resta claro que a divergência na data da infração não prejudicou a defesa do autor, que apresentou a defesa prévia nos autos do processo administrativo. Quanto ao ponto, ressalta-se que o autor sequer foi capaz de descrever qual teria sido o prejuízo causado por tal divergência. Assim, considerando a ausência de prejuízo ao autor, o qual teve resguardado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade, em observância do brocardo pas de nullité sans grief. 16. Reconhecida a legalidade do processo administrativo, verifica-se que não houve prescrição da pretensão punitiva, haja vista a suspensão operada em razão do ajuizamento da ação judicial e da interposição da defesa administrativa. Por fim, sem razão os autores também com relação ao pedido de restituição de pagamento da multa, haja vista a regularidade do processo administrativo que efetivou a aplicação da referida penalidade. Não bastasse, o pedido extrapola os limites da lide, haja vista que não consta dos pedidos da inicial. (...)” (ID 75055912).
11. Ressalta-se, ainda, a inaplicabilidade do entendimento fixado na Súmula Vinculante no 10 do STF, haja vista que a autoridade de trânsito não considerou inconsistente ou irregular o auto de infração objeto dos autos. Do mesmo modo, o acórdão também reconheceu a regularidade do auto de infração, razão pela qual não há que se falar em aplicação ou afastamento da incidência do art. 281, §1o, I, do CTB, in verbis: Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. § 1o O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular).
12. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
14. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.